Tribunal: TJMT
Processo: 8011605-44.2016.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8011605-44.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON DE OLIVEIRA ALEXANDRE - CPF: 000.540.391-00 (RECORRENTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 8011605-44.2016.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n. 8011605-44.2016.8.11.0006

Recorrente:
Oi S.A.

Recorrido:

Anderson De Oliveira Alexandre

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. PLANO DE TELEFONIA E TV A CABO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente a ação de repetição de indébito cumulada com pedido liminar e indenização por danos materiais e morais. A sentença condenou a recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais e ratificou a liminar que determinou a reativação do serviço do recorrido. O pedido decorre da emissão de faturas com valores superiores ao plano contratado e da interrupção indevida do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança realizada pela operadora de telefonia em valor superior ao contratado pelo consumidor; e (ii) analisar a ocorrência de dano moral em razão da falha na prestação de serviço e da tentativa infrutífera de resolução administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A operadora de telefonia não apresenta prova da regularidade da cobrança, pois não junta gravação do contrato ou qualquer outro elemento que demonstre a concordância do consumidor com os valores cobrados, configurando descumprimento do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do CPC.

4.

A relação entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 14, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação de serviço.

5.

A cobrança indevida, somada à ausência de resposta administrativa eficaz e à interrupção do serviço, causa abalo extrapatrimonial ao consumidor, justificando a indenização por dano moral, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

6.

Considerando que o recorrido manifestou desinteresse na reinstalação do serviço, revoga-se a liminar que determinava a reativação da linha telefônica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido, para revogar a liminar deferida, mantendo-se a condenação por danos morais.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de telefonia que cobra valores superiores ao contratado sem comprovação da anuência do consumidor pratica cobrança indevida, configurando falha na prestação de serviço.

2.

A interrupção indevida do serviço essencial, aliada à tentativa frustrada de solução administrativa, pode ensejar indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, 1a Turma Recursal, Conclusão no 1, DJe no 11.799, págs. 14/15, 01/10/2024; TJMT, N.U 1000986-61.2018.8.11.0021, 2a Câmara de Direito Privado, DJe 19/07/2023; TJMT, N.U 1000094-54.2021.8.11.0052, Turma Recursal Única, DJe 29/08/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 8011605-44.2016.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n. 8011605-44.2016.8.11.0006

Recorrente:
Oi S.A.

Recorrido:

Anderson De Oliveira Alexandre

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Oi S.A.

Ação:
Repetição de Indébito Cumulada com Pedido Liminar e Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 25407643):

julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa telefônica ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e ratificou os termos da liminar deferida.

Recurso Cível Inominado
(Id. 25407644): preliminarmente requer a reconsideração da medida liminar que determinou a reativação de um serviço do autor sob pena multa, ao argumento de a empresa esta impossibilidade de cumprir a obrigação, defende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 25409450):

requer a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pela empresa, em relação à obrigação de fazer informa que não tem mais interesse no serviço.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 8011605-44.2016.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n. 8011605-44.2016.8.11.0006

Recorrente:
Oi S.A.

Recorrido:

Anderson De Oliveira Alexandre

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, condenando a empresa telefônica ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da emissão de faturas com valores superiores ao plano contratado.

Da narrativa inicial, o autor informa é assinante do plano "combo OI total", o qual oferece serviços de telefone fixo, móvel e TV a cabo. Afirma que em março de 2016 antes de finalizar seu contrato, a empresa entrou em contato ofertando uma promoção destinada a clientes antigos, para renovação contratual e, que o valor da mensalidade do plano passaria a ser em média R$ 140,00 (cento e quarenta reais).

Após dado aceite para renovação do plano, recebeu fatura com valor divergente do contratado no importe de R$ 272,87 (duzentos e oitenta e dois e oitenta e sete centavos), no mesmo momento procurou a empresa telefônica a fim de solucionar o equívoco
pela via administrativa conforme protocolo no 2016169845697, todavia, não obteve êxito (Id. 25407618).

Assevera ainda que além da empresa não retificar o valor da fatura suspendeu a prestação de serviço e notificou que seu nome seria inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
Diante disso, buscou a via judicial para solução do litígio.

A empresa telefônica, em suas razões recursais, requer a reconsideração da medida liminar que determinou a reativação do serviço, sob pena de multa, alegando que o autor não mais reside no endereço informado e que o terminal já foi disponibilizado para outro cliente, estando, dessa forma, impossibilitada de cumprir a determinação.

Tendo em vista que o autor manifestou, em suas contrarrazões, o desinteresse na reinstalação do serviço, denota-se a ausência de motivos para a manutenção da decisão. Diante disso, revogo a liminar deferida e seus efeitos (Id. 25407623).

Em relação ao mérito, verifica-se que embora a recorrente sustente que as faturas estão de acordo com o serviço contratado não apresentou a gravação telefônica como meio de demonstrar que passou as informações corretas em relação ao serviço ofertado e o preço, ônus probatório que lhe competia, seja por força do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal que dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente a falha de prestação de serviço, somadas as reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
CONTRATO
DE ADESÃO DE PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO VIVO INTERNET MÓVEL –
PACOTE
CONTRATADO
NO VALOR DE MENSAIS –
COBRANÇAS
MENSAIS
ACIMA
DO REFERIDO VALOR SEM ESPECIFICAR NAS FATURAS QUAIS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS OU UTILIZADOS FORA DO
CONTRATADO
–
COBRANÇA
INDEVIDA RECONHECIDA- RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES –
COBRANÇA
DE MULTA DECORRENTE DE QUABRA DE FIDELIDADE PELA AUTORA/CONTRATANTE AFASTADA – RESCISÃO QUE OCORREU EM RAZÃO DA CONDUTA ABUSIVA DA OPERADORA DE
TELEFONIA
– DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM DECORRENCIA DE
COBRANÇA
INDEVIDA A MAIOR – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE ATENDER A RAZOABILIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGIGO – RECURSO DA AUTORA AGUACAP RECAPAGENS LTDA ME PROVIDO E RECURSO DA
TELEFONIA
BRASIL DESPROVIDO
. Tendo a parte
contratado
os serviços da empresa de
telefonia
por determinado valor, as
cobranças
excedentes embora autorizadas devem estar expressamente demonstrada nas faturas quais serviços excedentes foram prestados e utilizados pela contratante a justificar as
cobranças

acima
do valor
contratado
. Não há que se aplicar multa decorrente de quebra de fidelidade se as circunstâncias demonstram que a rescisão contratual decorreu de conduta abusiva da própria empresa de
telefonia
. Demonstrada a
cobrança
excedente abusiva nas faturas de telefone que eram ensejo a negativação do nome da contratante é devido o dano material e moral pretendido.
Sendo provido o recurso da parte com a reforma da sentença deve-se inverter o ônus de sucumbência. (N.U 1000986-61.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)”

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
TELEFONIA
E INTERNET –
COBRANÇA
DE VALOR
ACIMA
DO
CONTRATADO
– SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO
CONTRATO
POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
COBRANÇA
INDEVIDA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – PAGAMENTO EFETUADO PELA CONSUMIDORA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1000094-54.2021.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)”

Por fim, caso o processo esteja sobrestado, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no Tema 986 do STJ, com fulcro no artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM no 28/2023.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para revogar a liminar concedida no Id. 25407623,

mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025